Tribunal: TJMT
Processo: 0054604-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054604-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS - CPF: 023.571.518-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS - CPF: 023.571.518-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de desapropriação e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

2. A parte apelante insurgiu-se contra o arbitramento de honorários advocatícios
por equidade
, pleiteando a fixação em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo, no caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, contraria os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC e o Tema Repetitivo no 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo no 1.076 do STJ estabelece que, em causas de valor elevado, é vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

5. No caso, ausente proveito econômico mensurável e considerando-se o valor da causa e a atuação processual do patrono, é aplicável o percentual mínimo legal previsto na norma processual.

6. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Em ações extintas sem resolução de mérito, é incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 0000021-85.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ALEXANDRE SLHESSARENKO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de desapropriação n. 0054604-48.2013.8.11.0041, homologou o pedido de desistência e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 equivocadamente, contrariando o art. 85, §3o, I do CPC e o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, requerendo a aplicação de percentuais sobre o valor da causa, no importe de R$ 69.653,13.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo
(Id.
298542388
)
.

O órgão ministerial, instado, informou ausência de interesse público ou coletivo na controvérsia recursal
(Id.
301422375
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
ALEXANDRE SLHESSARENKO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de desapropriação n. 0054604-48.2013.8.11.0041, homologou o pedido de desistência e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC
.

A controvérsia cinge-se tão somente aos critérios legais e adequados para a fixação dos honorários de sucumbência, con
soante o
estabelecido

nos §§ 2o e 3o ou no §8°, ambos do art. 85, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, o Tema Repetitivo n
.
1.076, julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em causas de valor expressivo, é vedada a fixação por equidade, devendo-se observar os percentuais legais.

Logo, tal orientação torna inaplicável, na hipótese,
a incidência do
§8o do art. 85 do CPC, sendo obrigatória a fixação tomando por base o valor da causa atualizado, porquanto ausente proveito econômico
aferível
.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o §3o do
art. 85
do Código de Processo Civil disciplina que devem ser observados os percentuais por escalonamento.

Considerando o valor da causa e a atuação efetiva do patrono nos autos, entendo que assiste razão à parte apelante, impondo-se a reforma da sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A saber:
TJ-MT 0000021-85.2017.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, publicado
no DJE 27/08/2024
;
TJ-MT 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. DES. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025